Tribunal: TCU
Processo: 033.039/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apartada da REPR, TC 010.146/2013-0, Ac. 2544/2017-TCU-Plenário, acerca de possíveis irregularidades verificadas em Santa Izabel do Oeste/PR, ACOM (TC 031.308/2011-2) para verificar a regularidade, eficácia e eficiência na gestão de recursos descentralizados por meio de convênios e outros repasses, destinados a municípios e entidades sem fins lucrativos, no Estado do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial apartada do processo de representação TC Processo 010.146/2013-0 , em decorrência de irregularidades constatadas na gestão de recursos federais pelo município de Santa Izabel do Oeste-PR, no âmbito de fiscalização destinada à verificação da regularidade, da eficácia e da eficiência no manejo dos recursos descentralizados por meio de convênios e outras formas de repasses, destinados a municípios e entidades sem fins lucrativos sediadas no Estado do Paraná; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Olívio Brandelero e Normandi José Rosa, bem como pelas empresas GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME e Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Olívio Brandelero, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Normandi José Rosa e das empresas GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME e Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, § 6o, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação do débito, em vista do correspondente recolhimento integral aos cofres do Fundo Nacional de Saúde; 9.4. aplicar, individualmente, a Normandi José Rosa, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, para as providências cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.